Tribunal: STF
Processo: HC 81258
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
        I.      - Denúncia considerada inepta pela Turma Recursal do
Juizado Especial.
        II.     - H.C. prejudicado.